Tribunal: TJMT
Processo: 0011442-92.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011442-92.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCILINO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 621.430.341-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NOGUEIRA DE MENEZES (RECORRENTE), ALICE FERREIRA DA COSTA (RECORRENTE), OTAMIL SOARES DE MIRANDA (RECORRENTE), FRANCISCO DE ARRUDA SIPRIANO - CPF: 569.775.901-06 (RECORRENTE), WENNER JEFFERSON SCHMITZ - CPF: 031.708.301-55 (VÍTIMA), NATANAEL MARTINS (ASSISTENTE), VALDETE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 707.225.741-18 (ASSISTENTE), JAIR RODRIGUES MARTINS DE FARIA - CPF: 048.828.881-90 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ARRUDA SIPRIANO - CPF: 569.775.901-06 (ASSISTENTE), RAFAEL CARLOS LIMA DOS SANTOS - CPF: 050.610.471-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOCILINO FERREIRA DE MENEZES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

“A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0011442-92.2016.8.11.0042

RECORRENTE: JOCILINO FERREIRA DE MENEZES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
JOCILINO FERREIRA MENEZES
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá – autos de no 11442-92.2016.811.0042, Código 435218, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, versando como vítima
Wenner Jefferson Schimitz
, determinando que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença (Sentença – fls. 02/05 – id. 129481660).

Em razões recursais, a defesa postula a absolvição sumária do recorrente, com fulcro nos artigos 23, inciso II e art. 25, ambos do Código Penal, ao argumento de que incide, na hipótese, a excludente de ilicitude da legítima defesa (id. 129481673).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 129481677).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 129481681).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio simples (art. 121, caput, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. Almejada absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa. Inviabilidade. Circunstância que somente pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em tela. Caso que deve ser apreciado e resolvido pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.
”

(id. 135106666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOCILINO FERREIRA DE MENEZES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
JOCILINO FERREIRA MENEZES
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá – autos de no 11442-92.2016.811.0042, Código 435218, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, versando como vítima
Wenner Jefferson Schimitz
.

A inicial acusatória narra os fatos desta forma:

“(...) No dia 13 de março de 2016, por volta das 19h40min, na rua Beira-Rio, conhecida por Estrada velha da Guia, defronte ao Bar do Ceará, Bairro Jardim Tarumã, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando JOCILINO FERREIRA MENEZES com emprego de arma branca (apreendida à fl. 86), matou a vítima Wenner Jefferson Schimitz, ao provocar-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia (fl. 39/40), que foram a causa eficiente de sua morte. Segundo restou apurado, a vítima e sua esposa vieram do interior do Estado e passaram a residir na referida comunidade, cerca de um mês antes dos fatos. Sobressai dos autos que aproximadamente duas semanas antes do ocorrido, o denunciando JOCILINO FERREIRA MENEZES e a vítima se desentenderam em um bar, tendo a mesma, por ocasião da discussão empurrado o denunciando, que caiu ao solo. No dia e hora dos fatos, o denunciando estava no estabelecimento comercial denominado “Bar do Ceará”, de propriedade de seu pai, quando a vítima chegou no local já embriagada e logo começou a importunar as pessoas que lá se encontravam. Em dado momento, a vítima se aproximou do denunciando e este, já irritado com suas atitudes, pediu que ela fosse embora. Contudo, a mesma não lhe deu ouvidos e continuou no bar. Logo em seguida, o denunciando e a vítima iniciaram uma acalorada discussão, entrando em vias de fato, momento em que o denunciando, nutrido pelo sentimento de raiva da vítima desferiu-lhe o golpe de faca que a levou à morte. Cabe destacar que a pessoa de Natanael, ao presenciar a cena do crime gritou com o denunciando e conseguiu tomar a faca de suas mãos. Após a prática delituosa, o denunciando empreendeu fuga (...)”
(fls. 01/04 – id. 129475496).

Em razões recursais, a defesa postula a absolvição sumária do recorrente, com fulcro nos artigos 23, inciso II e art. 25, ambos do Código Penal, ao argumento de que incide, na hipótese, a excludente de ilicitude da legítima defesa (id. 129481673).

Após analisar detidamente os autos, vejo que não assiste razão à defesa, devendo o recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fls. 06/07 – id. 129475496), boletim de ocorrência (fls. 09/11 – id. 129475496), relatório de investigação preliminar (fls. 14/15 – id. 129475496), autos de apreensão (fl. 27 – id. 129475496 e fl. 13 – id. 129475499), certidão de óbito (fl. 11 – id. 129475497), laudo de necrópsia no 1.9067.1.2016.85807-01 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 16/25 – 129475497 e fls. 01/03 – id. 129475498), laudo no 3.15.2016.25017.01 (fls. 04/06 – id. 129475498) e relatório de investigação (fls. 07/09 – id. 129475499), laudo pericial no 3.19.2016.25658-01 (fls. 15/19 – id. 129475499) e laudo pericial no 2.06.2016.003685-01 (fls. 20/30 – id. 129475499 e fls. 01/02 – id. 129481650).

Da mesma forma, os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Perante a autoridade policial, a testemunha
Raimundo Nogueira de Menezes
, genitor do recorrente, deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que diz inicialmente que não presenciou o crime investigado, porém afirma que seu filho foi o autor do homicídio, mas não sabe dizer onde o mesmo está no momento; (...) Que tomou conhecimento que JOCILINO estava jogando sinuca e WENNER ficava pegando todas as bolas da mesa e jogando na caçapa irritando JOCILINO; Que tomou conhecimento através de comentários que WENNER estava perturbando várias pessoas no bar, inclusive seu filho e estava desrespeitando as mulheres que estavam no bar, passando a mão na bunda delas; Que o declarante também relata que na mesma semana do homicídio, seu filho chegou em sua residência com o olho roxo, mas ele não disse que havia caído e se machucado; Que depois de alguns dias tomou conhecimento através de comentários que o machucado do seu filho foi, na verdade, um soco que ele levou devido a uma briga com WENNER, quando estavam em outro bar próximo a antiga ponte de ferro na estrada da guia (...)”
(fls. 28/29 – id. 129475496 e fl. 01 – id. 129475497).

Também na Delegacia de Polícia, a testemunha
Natanael Martins
deu detalhes dos fatos, afirmando que fora quem tirou a faca das mãos do recorrente, vejamos:

“(...) Que no dia 12/03/2016, por volta das 18h e 20min foi até o bar do Ceará que fica em frente a sua chácara e estava bebendo quando após 45 minutos, viu duas pessoas que estavam rolando no chão, que vinham de dentro da casa, brigando e de longe reconheceu a pessoa de JOCILINO; Que o depoente foi até eles já com a intenção de apartar a briga; Que ao chegar perto deles o depoente viu que a vítima já estava esfaqueada e os dois já estavam de pé e JOCILINO dizia à vítima: SAI DE PERTO DE MIM! SAI DE PERTO DE MIM! Com a faca nas mãos e o depoente então chegou por trás de JOCILINO, imobilizou o braço dele e tomou a faca de suas mãos e jogou no chão longe do local de onde estavam, cerca de 5 metros de distância; Que o depoente já trabalhou de segurança armada e fez cursos de defesa pessoal; Que o depoente relata que empurrou JOCILINO para sair de perto da vítima e disse: JÚ O QUE VOCÊ FEZ DA SUA VIDA? Que JOCILINO estava pálido e sem dizer nada, saiu correndo para o quintal da chácara e desde então não o viu novamente (...); Que o depoente relata que tomou conhecimento através de comentários que Wenner estava perturbando JOCILINO quando este estava jogando sinuca com a finalidade de atrapalhar o jogo; Que Wenner e JOCILINO já haviam brigado antes e Wenner havia batido em JOCILINO nessa primeira briga (...)”
(fls. 05/06 – id.
129475497).

Em Juízo, a testemunha
Natanael

Martins
ratificou seu depoimento dado na Delegacia, detalhando como tirou a faca das mãos de JOCILINO, vejamos:

“(...) Ministério Público: O que o senhor viu nesse dia?

Natanael Martins: Nesse dia, eu só lembro que o rapaz, o Wenner veio do fundo esfaqueado, aí eu só fui e tomei a faca da mão do Jocilino, daí o Jocilino soltou e Wenner ficou caído. Não vi discussão e nem nada.

Ministério Público: Quando o senhor percebeu que o Wenner foi esfaqueado, o senhor estava onde?

Natanael Martins: Eu estava próximo de um orelhão, dentro do bar.

Ministério Público: Aí o senhor viu o Wenner esfaqueado?

Natanael Martins: Ele já vinha pelo fundo né? Aí eu vi pelo sangue, aí eu fui pra ajudar, aí tomei a faca do Jocilino.

Ministério Público: O Jocilino estava perto dele?

Natanael Martins: O rapaz veio correndo né? Aí o Ju veio atrás, aí discutiram né? Aí eu tomei a faca, o Jocilino saiu correndo pelo fundo e o rapaz ficou caído no chão.

Ministério Público: O Jocilino falou alguma coisa?

Natanael Martins: Não. O Wenner só... tentava se defender né?

Ministério Público: Por que ele deu a facada nele?

Natanael Martins: Não sei.

(...)

Defesa: O senhor disse que não presenciou nenhuma discussão entre os dois mas ouviu comentários. Qual que era o comentário? Tinha essa briga entre eles?

Natanael Martins: Os comentários que eu ouvi foi que o Wenner estava ameaçando de bater nele, no Jocilino. Isso antes. Mas eu fique sabendo depois do ocorrido (...)”
(sic – id. 129481661).

Em Juízo a testemunha
Rafael Carlos Lima dos Santos
deu sua versão dos fatos:

“(...) Ministério Público: O senhor estava lá no local, lá no bar?

Rafael Carlos Lima dos Santos: nós tava lá, eu, o Natanael, o Jair. Nós tava próximo, tava junto, rodeado. Mas aconteceu o fato lá fora, na rua.

Ministério Público: O Jocilino tava lá também, e o Wenner?

Rafael Carlos Lima dos Santos: Sim.

Ministério Público: E o que que aconteceu nesse assassinato aí?

Rafael Carlos Lima dos Santos: Na verdade eu não vi o fato na hora que aconteceu, eu só fui na parte de prestar socorro pelo rapaz que foi atingido.

Ministério Público: O que o senhor percebeu que estava acontecendo?

Rafael Carlos Lima dos Santos: Foi rápido, porque nós tava distraído ali naquela roda conversando, e quando vimos só ouvimos um grito. Quando olhou pra trás, só o vulto correndo e um rapaz atingindo no chão. E aí foi na hora que a gente foi pra cima dele, pra dar o suporte e atendimento. Aí tiramos a camisa dele e fomos estancar o sangramento. E não teve como, foi questão de minutos.

(...)

Acusação: E ele conseguiu falar o que aconteceu?

Rafael Carlos Lima dos Santos: não conseguiu.

(...)

Acusação: Você chegou a falar na Delegacia, que você viu quando, o momento que os dois estavam “aloitando”, que vieram do fundo pra parte da frente e que a vítima já estava esfaqueada.

Rafael Carlos Lima dos Santos: É que eles tavam ali no salão. Tipo assim, tavam em festa. E os dois só conversando, mas em nenhum momento a gente pensou que ia acontecer isso né? E quando aconteceu o fato, foi muito rápido.

(...)

Acusação: Tinha alguma provocação da vítima com o réu ou do Jocilino em relação à vítima?

Rafael Carlos Lima dos Santos: não me lembro.

(...)

Acusação: Você percebeu se o Jocilino estava armado?

Rafael Carlos Lima dos Santos: Não. Na hora não.

Acusação: A vítima estava armada?

Rafael Carlos Lima dos Santos: Não, a vítima não (...)”
(sic – id. 129481661).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente alegou que, após entrevero com a vítima, esta tirou as mãos da cintura e foi em sua direção, momento em que o acusado, já de posse de uma faca, se desviou de
Wenner
e o feriu um golpe de faca na região da barriga, vejamos:

“(...) Que o interrogando relata que conhece Wenner, conversava com ele, porém não sabia seu nome, nem mesmo seu apelido. Que o interrogando relata que havia um mês e meio que ele e a esposa haviam chegado no bairro, e o interrogando e seu genitor receberam os dois e eles disseram que eram de Rondonópolis, não conheciam ninguém e não tinham onde passar a noite então o interrogando cedeu seu local de dormir que é um sofá, que ficava na área da casa e foi dormir dentro da Kombi que pertence a seu genitor; Que o interrogando relata também que foi seu pai quem arrumou uma chácara para eles morarem, local onde Wenner passou a trabalhar fazendo pequenos consertos e o dono da chácara o pagava pelo serviço; Que o interrogando relata que certo dia, não se recordando a data precisamente, estava andando pelas ruas da comunidade, quando Wenner que estava de bicicleta o encontrou e perguntou para onde iria e o interrogando relata que respondeu a ele dizendo andava sozinho e não queria companhia nenhuma e Wenner respondeu: Pô cara eu não to te acompanhando não! E Wenner seguiu para outro rumo; Que o interrogando relata que duas semanas antes do crime, não se recordando a data, estava no bar da Marlene, que fica na estrada velha da Guia próximo ao viveiro da comunidade, e o interrogando estava muito bêbado, quando chegou Wenner, também muito bêbado e era por volta das 22hs às 23hs, o bar estava perto de fechado, mas dado momento Wenner começou a provocar o interrogando, pegando sua latinha de cerveja e bebendo sua bebida e queria emendar conversa, mas isso estava incomodando o interrogando que na mesma hora se levantou e pediu a conta, pagou e assim que estava saindo do bar, sem motivo algum Wenner empurrou o interrogando pelas costas que caiu e bateu o rosto no chão, novamente o interrogando não falou nada se levantou e foi embora e Wenner também foi embora; Que o interrogando não comentou nada para ninguém do fato; Que não vou a encontrar com Wenner, somente no dia 12/03/2013, por volta das 19hs, não tem certeza, mas lembra-se que estava no bar do seu genitor, quando Wenner chegou embriagado e provocando as pessoas; Que o interrogando viu o momento em que Wenner, estava perturbando duas mulheres, desconhecidas, que estavam na área do bar e até passou a mão na bunda das duas, e elas não falaram nada e o interrogando acredita que por medo; Que o interrogando estava jogando sinuca com BIL, seu primo, que também mora na mesma chácara do bar; Que o interrogando estava terminando de jogar sinuca com BIL, quando Wenner chegou pedindo para jogar com o interrogando e sabendo de sua conduta, disse que não, pois o bar já estava fechando e só estava terminando aquela jogada, então Wenner pegou as bolas e jogou todas dentro da caçapa, desfazendo o jogo; Que o interrogando disse pra ele: VAI EMBORA! VAI DESCANSAR! VOCÊ TÁ ME PROVOCANDO DEMAIS! E Wenner não foi embora; Que o interrogando estava em pé próximo a sua mesa, quando Wenner se aproximou, pegou o copo de cerveja do interrogando, bebeu a cerveja que estava em seu copo, pegou a garrada que dentro da proteção e isopor, completou o copo e bebeu novamente e bateu com força a garrafa em cima da mesa; Que novamente o interrogando não falou nada e para evitar briga, saiu do local, pegou os dois tacos, a bola branca de sinuca e o casco de cerveja para guardar e se dirigiu para a lateral do bar, na área que tem ao lado e o local onde guardam os utensílios do bar;
Que Wenner seguiu o interrogando, arrodeando pelo lado contrário e sentou no sofá da área e ao ver o interrogando levantou a blusa e pôs a mão na cintura e interrogando ficou apreensivo imaginando que ele poder estar armado e Wenner começou a xingar o interrogando: VOCÊ É UM VIADO, UM VIADINHO, PORCARIA! E em seguida começou a xingar a genitora do interrogando dizendo: SUA MÃE É UMA PUTA! RAPARIGA! BISCATE! E isso fez com que o interrogando ficasse com muita raiva, mas não entraram luta corporal;
Que o interrogando relata que novamente o mandou embora, dizendo que ele não iria achar briga com o interrogando; Que o interrogando foi saindo da área andando de costas, perguntado a Wenner o que tinha feito para ele, pois o havia recebido com tanta hospitalidade e Wenner o tratava desse jeito;
Que o interrogando relata que quando estavam na parte de fora da área, Wenner ainda estava em pé, com as mãos na cintura e o interrogando tentava o persuadir a não fazer nada, então Wenner tirou as mãos da cintura e partiu para cima do interrogando, que pensou que estava com alguma arma em suas mãos e então para se defender tirou a faca que trazia consigo na cintura; Que o interrogando, já estava com uma faca em sua cintura, pois temia que Wenner pudesse fazer algo contra o interrogando; Que o interrogando se desviou de Wenner e ao mesmo tempo o feriu somente com um golpe de faca na região da barriga;
Que não tinha intenção de golpeá-lo novamente; Que o interrogando relata que saiu correndo e achou melhor se esconder; Que mostrada a faca de cabo verde, apreendida nos autos, como sendo a utilizada no crime, o interrogando disse que sim, que reconhece como sendo a mesma faca utilizada no crime (...)”
(sic – fls. 07/10 – id. 129475498 – grifei).

Em Juízo, o recorrente afirmou que
“
que naquele dia a vítima lhe provocou xingando a mãe do mesmo, e quando a vítima colocou a mão por baixo da camisa simulando estar armado, o acusado se apossou de uma faca e colocou-a embaixo da camisa também e falou à vítima que fosse embora, momento em que a vítima levantou com a mão embaixo da camisa, o acusado empurrou a vítima para que fosse embora. Que a vítima saiu e imediatamente voltou na direção do acusado com a mão embaixo da camisa, de modo que o acusado pensou que a mesma estava com a faca, momento o qual, no susto, deu um golpe com a faca”
(sic – id. 129481661).

Esse é o conjunto probatório coligido aos autos e, sob a minha ótica, ele fornece um juízo de probabilidade acerca da autoria do recorrente, o suficiente para levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como sabido, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios da autoria, a fim de se submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos.

Sua natureza é tão-somente processual, de modo a não se produzir “
res judicata”
, mas preclusão “
pro judicato
”, sendo que os jurados podem contra ela decidir.

Não é dado ao seu prolator se imiscuir na análise pormenorizada do material probatório e adentrar o exame de mérito, caso contrário corre-se o risco de influência indevida na avaliação dos jurados, provocando nulidade da decisão.

Sobre o tema, ensina
Eugênio Pacelli de Oliveira
:

“Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de Pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de Pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza”
. (Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, 14a ed., 2011, p. 653-
654).

Com relação à postulação da defesa de absolvição sumária, nos termos dos artigos 23 e 25 do Código Penal, conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, é forçoso reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos no caderno processual, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Pelo contrário, o próprio recorrente alegou que ambos já haviam tido um entrevero dias antes do ocorrido e que não havia contado tal fato a nenhuma pessoa. Além disso, extrai-se do interrogatório realizado na Delegacia de Polícia que a vítima, aparentemente embriagada, vinha provocando o acusado de diversas formas no
Bar do Ceará
na noite dos fatos, pairando dúvidas, portanto, se o golpe de faca dado pelo recorrente fora em decorrência das provocações feitas pela vítima ou para se defender de ataques da mesma.

A propósito, sobre esse tema, esta Colenda Câmara já se manifestou no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende do acórdão abaixo resumido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ””
(TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio simples consumado, devendo, portanto, ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Ademais, cabe lembrar que, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, alíneas “
c” e “d”, da Constituição Federal).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022